Tribunal: TJDFT
Processo: 0732415-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732415-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENTAL BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS EIRELI AGRAVADO: ALENCAR PRODUTOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENTAL BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS EIRELI com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual indeferido o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais do sócio. Para tanto, alega que foram realizadas diversas diligências, porém não logrou êxito na localização de bens da executada. É o breve relatório. Decido. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exequente fundamenta o seu pedido no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Retornem os autos à suspensão determinada no ID 125113575.” – ID 135918476 dos autos de origem (processo n. 0710042-97.2020.8.07.0001) Nas razões recursais (ID 39743787), DENTAL BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS EIRELI narra ter ajuizado Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em cheques em desfavor de ALENCAR PRODUTOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA. Alega não terem sido encontrados bens passíveis de penhora para satisfazer a dívida que perfaz a quantia de R$ 2.397,32 (dois mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos). Argumenta: “9. Ora, Excelência, de forma alguma a decisão supracitada deve prosperar, uma vez que, a frustração da penhora on-line de ativos financeiros da pessoa jurídica no curso de uma execução judicial resta configurada indício de que suas atividades sociais não estão sendo mais desenvolvidas regularmente, posto que sem ativo financeiro de liquidez imediata não é capaz a empresa de pagar seus funcionários, impostos, aluguéis, distribuir lucros. 7. Sendo assim, se o agravado não possui ativos financeiros, tampouco bem imóveis, de qual maneira a empresa se mantém ativa? há indícios de confusão patrimonial. 8. Destaca-se que é possível constatar a dissolução irregular da sociedade, tendo em vista a frustração na citação da agravada para cumprimento de obrigação, estando ativa a empresa junto à Receita Federal, no endereço consignado no cadastro nacional de pessoas jurídicas. As referidas ocorrências é indício de que o sócio administrador não está cumprindo com sua obrigação contratual e legal de manter seus cadastros atualizados, cuja relevância dessa infração possibilita o redirecionamento de uma execução fiscal contra si, conforme Súmula N. 435, veja-se: Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Data da Publicação - DJ-e 13-5-2010. 9. É relevante destacar, para desconsideração da personalidade jurídica, além da demonstração da insolvência, deve-se demonstrar a caracterização do abuso da personalidade jurídica, consubstanciando pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade, características necessárias em decorrência da adoção, pelo Código Civil, da teoria maior da desconsideração. Vejamos Jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o qual compartilha o mesmo entendimento: ( ) 10. Ademais, consta no site da Receita Federal que a empresa Ré continua ativa, podendo-se concluir pela confusão patrimonial, haja vista que não foram encontrados quaisquer bens penhoráveis de sua titularidade. 11. Resta patente o desvio na condução das atividades empresárias da Ré, revestindo legitimidade na desconsideração de sua personalidade jurídica, o que viabiliza a expropriação de bens integrantes do patrimônio do sócio como meio para o adimplemento do débito. 12. Dessa forma, resta evidente que os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica estão presentes no presente caso.” Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “21. A probabilidade do direito do Agravante está consubstanciada na possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica do agravado, uma vez que há os requisitos previstos no Código Civil e Código de Processo Civil, agregado ao fato de conferir agilidade e efetividade à atividade jurisdicional para que se obtenha em tempo razoável, decisão justa e efetiva. 22. Frise-se que, além de satisfazer o direito em questão, pode resultar no fim do litígio que envolve as partes, não se olvidando que a execução tramita no interesse do credor e que se deve atuar na busca da eficácia do provimento judicial, já que o Agravado se quedou inerte e revel desde a origem. 23. Quanto ao o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é imperioso destacar que não permitir a Desconsideração da Personalidade Jurídica prejudicará substancialmente o Agravante, pois, o débito em questão é essencial para a subsistência de sua empresa. 24. Soma-se a isso também o fato de estar comprovado no presente caso, que a ausência de concessão do efeito suspensivo, implica em arquivamento do feito, com o registro de início da prescrição intercorrente. Além disso, somente privilegia a conduta desidiosa do próprio devedor, bem como viola a efetividade da própria execução. 25. Evidenciam-se, portanto, presentes os requisitos necessários a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja reformada a decisão do Juízo a quo.” – ID 39743787, p. 7. Requer ao final: “a) Liminarmente et inaudita altera parte, seja CONFERIDO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para que seja instaurado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. b) Que seja intimada a parte Agravada para, querendo, apresente contrarrazões ao presente recurso; c) Que seja CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO para fins de reformar in totum a r. decisão agravada.” – ID 39743787, p. 8. Preparo recolhido (IDs 39743785 e 39743786). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Na origem (processo n. 0710042-97.2020.8.07.0001), trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, fundada em cheques, ajuizada por DENTAL BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICÓS EIRELI, em 2/4/2020, em desfavor de ALENCAR PRODUTOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA (ID 60663280 e emenda no ID 75025707 dos autos de origem). Após infrutíferas tentativas de satisfação do débito, em 2/9/2022, a agravante alegou confusão patrimonial e desvio de finalidade e requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada (ID 135740706). Sobreveio a decisão agravada. Pois bem. Redirecionamento da execução para os sócios da sociedade executada exige prévia instauração do respectivo incidente para que, caso sejam comprovadas sob o crivo do contraditório as alegações da exequente, possa justificar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica requerida (art. 133 do CPC/2015). No ponto, leciona a doutrina que “A desconsideração da personalidade jurídica ( ) pressupõe a instauração e julgamento de uma demanda incidental ao processo; o ‘incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autoriza’” (Marinoni, Luiz Guilherme et alli. Comentários ao Código de Processo Civil, artigos 70 ao 187, Volume II, Revista dos Tribunais, São Paulo, p.p.227-228). Assim, e já que desconsideração da personalidade jurídica pressupõe instauração de incidente processual, e se, na hipótese, o pedido de instauração do incidente respectivo foi liminarmente indeferido, tem-se que desconsiderados os artigos 133 (“O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”) a 137 do CPC relativos à instauração do incidente, cujo desfecho (desconsideração ou não da personalidade) somente se dá após o processamento do feito, que demanda contraditório específico. E os artigos 134 e seguintes dispõem acerca do procedimento próprio do incidente instaurado, salvo hipótese em que o requerimento tenha se dado em petição inicial: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente”. Como se vê e nos termos do que tem definido a jurisprudência, mencionados dispositivos não dão margem a rejeição liminar de processamento de incidente como ocorreu no caso em apreço (Acórdão 1345341, 07079753120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No ponto, elucida Daniel Amorim Assumpção Neves: “[ ] Nesse sentido deve-se compreender o §4o do art. 134 do Novo CPC, que não foi feliz em prever que no requerimento cabe à parte demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais para a desconsideração, o que pode passar a equivocada impressão de que o requerente terá que apresentar prova pré-constituída e liminarmente demonstrar o cabimento da desconsideração. Na realidade, o requerente não deve demonstrar, mas apenas alegar o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração, tendo o direito a produção de prova para convencer o juízo de sua alegação, inclusive conforme expressamente previsto nos arts. 135 e 136 do Novo CPC, ao preverem expressamente a possibilidade de instrução probatória no incidente ora analisado.” NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, vol. único. 13. ed. . Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, pp. 382/383. Como se vê, para instauração do incidente, basta alegação plausível (abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial) da necessidade de instauração do incidente. E somente após a instrução do feito, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é que se definirá se se deve ou não desconsiderar a personalidade jurídica. No sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1 - Tratando-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 2 - No Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica figura como uma das modalidades de intervenção de terceiros, de modo que tal incidente não pode ser indeferido de plano, de maneira precipitada, sem que o Magistrado oportunize a abertura da instrução processual de acordo com os artigos que regulamentam o incidente. 3 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, "O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1378633, 07254941920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apesar da abrangente variação dos pressupostos e requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica observados cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1345341, 07079753120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 2. Agravo conhecido e provido.(Acórdão 1346642, 07034795620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não custa reiterar que a instauração do incidente respectivo não significa procedência da pretensão a desconsideração da personalidade jurídica, mas o processamento do incidente para o fim de que os sócios eventualmente incluídos no polo passivo da ação possam apresentar defesa, e, ao final, ter ou não desconsiderada a personalidade jurídica. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora